Tribunal: STF
Processo: Rcl 42095
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE VERBAS TRABALHISTAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 593.068 E 642.682 - TEMAS 163 E 448 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Antônio Carlos Dias, contra decisão proferida pela Turma Recursal da Comarca de Araraquara, nos autos do Processo nº 1015202-59.2018.8.26.0037, por suposta afronta ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 163 e 448 da repercussão geral. 



    Narra que se trata, na origem, de ação objetivando a exclusão da incidência dos descontos previdenciários sobre o adicional de insalubridade contra Fazenda do Estado de São Paulo, sob o fundamento de que não poderia incidir descontos sobre a verba, haja vista “ter caráter provisório, ‘pro labore faciendo’, eventual, indenizatória e não sendo incorporável aos proventos de aposentadoria, razão pela qual não pode incidir descontos”.



    Relata que a sentença foi julgada improcedente pelo juízo de primeiro grau e, interposto o recurso inominado, o mesmo foi julgado improcedente. A parte reclamante interpôs, então, o recurso extraordinário, que restou inadmitido e, em seguida, interpôs o agravo em recurso extraordinário, através do qual a Presidência do Supremo Tribunal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para a aplicação do Tema 163 da repercussão geral. A Presidência do Colégio Recursal de Araraquara proferiu juízo negativo de retratação, por entender que o caso dos autos estaria em conformidade com o Tema 163 da repercussão geral.



    Afirma que “o C. Supremo Tribunal Federal firmou posicionamento de que é incompatível com a Constituição a extensão do adicional de insalubridade instituído pela Lei Complementar n° 432/85 para os policiais inativos ou pensionistas, mesmo para as categorias que recebem o benefício indistintamente, tais como agentes penitenciários e policiais militares (TEMA 448)”. Alega, ainda, que nos termos do que decidido no RE 593.068, Tema 163 da repercussão geral, não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público e, sendo assim, não poderia haver incidência da contribuição previdenciária sobre o referido adicional.



    Requer, por estes fundamentos, a procedência do pedido para cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 1015202-59.2018.8.26.0037.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004.



    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento. Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a sua natureza eminentemente excepcional. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.



    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.



    Essa singularidade da reclamação, que a torna residual e restrita, apenas, à ausência de outros instrumentos jurídicos aptos a gerar o mesmo resultado almejado, decorre de pelo menos dois motivos distintos. Em primeiro lugar, a reclamação é excepcional para que não venha a subverter toda a lógica do encadeamento processual. Sendo o Direito um sistema, sua interpretação há que considerar a totalidade do ordenamento e não apenas normas isoladas. Sob essa ótica, a interpretação quanto ao cabimento da reclamação não pode se desvincular da leitura da integralidade do CPC e, em especial, dos artigos 966, § 5º, e 1.030 desse diploma.



    Em razão disso, impossível interpretar-se a regra contida no artigo 988, § 5º, inciso II, como autorizativa de que o STF reexamine toda e qualquer decisão que aplique tese firmada segundo a sistemática da repercussão geral, desde que esgotadas as vias ordinárias de impugnação. Tal leitura do dispositivo não se coaduna com o iter processual consagrado pelo novo CPC, pois esvaziaria sobremodo tanto as hipóteses de cabimento de ação rescisória fundada em distinguishing contida no artigo 966, § 5º, quanto a própria utilidade do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário realizado pelo tribunal a quo.



    Não pode ser essa, pois, a exegese mais adequada da norma em tela, face ao sistema no qual se insere. Sob este prisma, o instituto da repercussão geral, introduzido no ordenamento jurídico pela Emenda Constitucional 45/2004 (artigo 102, § 3º, da Constituição da República), resultou em cisão na competência funcional quanto ao julgamento do recurso extraordinário, nos seguintes moldes: i) a matéria de direito constitucional dotada de repercussão geral é julgada pelo STF; ii) o restante da matéria de fato ou de direito é apreciada pelo tribunal de origem.



    Nesse novo sistema de repartição de competências, uma vez decidida a matéria em sede de repercussão geral, cabe, em regra, ao tribunal de origem aplicar tal entendimento ao caso concreto, a fim de evitar o desnecessário processamento do recurso extraordinário perante o Supremo Tribunal Federal. Ao realizar essa atividade, o tribunal de origem deverá efetuar o cotejo entre os fatos provados nos autos e a norma jurídica haurida da decisão oriunda da Corte Suprema tese firmada sob o regime da repercussão geral, quando for cabível, ou apontar a distinção, quando não constatar essa correlação (distinguishing).



    Em segundo lugar, a exegese do artigo 988, § 5º, inciso II, tampouco pode passar ao largo de considerações de cunho consequencialista, ou seja, da avaliação dos possíveis resultados pro futuro decorrentes da interpretação maximalista do cabimento da reclamação constitucional. A consideração quanto aos possíveis efeitos sistêmicos negativos da aplicação ampliativa da norma em exame, de fato, corrobora a conclusão de que não se pode alargar indevidamente o âmbito de incidência do mencionado dispositivo. Além de enfraquecer a lógica processual consagrada pelo legislador no novo CPC, essa interpretação demasiadamente ampliativa conflitaria com a missão institucional do STF, ao viabilizar a propositura de um sem-número de novas ações que, potencialmente, obstaculizariam própria atuação da Corte. Ao invés de simplificar e otimizar o iter processual, o novo Código, interpretado dessa forma, acabaria por criar ainda mais percalços para as partes, em detrimento do desempenho, pelo STF, de seus misteres enquanto Corte Constitucional.



    Por esses motivos, a norma contida no artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil merece interpretação restritiva quanto ao cabimento da reclamação para hipóteses em que se discute aplicação de tese em repercussão geral reconhecida. Imperioso o balizamento claro quanto ao seu conteúdo. Por conseguinte, a jurisprudência desta Corte tem se encarregado de traçar critérios para o cabimento da reclamação constitucional. São eles, em suma: i) o prévio esgotamento dos meios recursais; e ii) a demonstração da teratologia da decisão reclamada.



    Em relação ao primeiro dos critérios acima delineados, o Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil deve ser lido de modo a englobar o percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Trata-se, justamente, de uma forma de prestigiar e resguardar as competências dos Tribunais de origem. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA.



    1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    2. Agravo regimental não provido”. (Reclamação 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017).



    No presente caso, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo reclamante contra a decisão que negou seguimento ao seu recurso extraordinário, mantendo os termos da decisão reclamada.



    No que pertine ao segundo critério mencionado, referente à demonstração da teratologia da decisão reclamada, cuida-se, decerto, de requisito indispensável para resguardar a vocação da reclamação constitucional como via de preservação das competências deste Tribunal. O objetivo da reclamação não deve ser a revisão do mérito e o reexame de provas. Não se afere, por intermédio dessa via processual, o acerto ou desacerto da decisão, mas tão somente se assegura que a competência do STF não seja usurpada por vias transversas, como o seria mediante aplicação totalmente descabida das teses firmadas em sede de repercussão geral.



    Portanto, há que se exigir da parte reclamante o rigor na demonstração inequívoca da inaplicabilidade da tese ao caso concreto. Não bastam meras alegações genéricas quanto à inadequação da tese aplicada pelo Tribunal a quo ao caso concreto. É imprescindível que a parte reclamante realize o devido, e claro, cotejamento entre o precedente aplicado e o caso concreto, destacando e comprovando de plano os elementos fáticos e jurídicos que afastam a tese paradigmática do caso concreto (distinguishing) ou a superveniência de fatos e normas que tornem necessária a sua superação (overruling). É esse o conteúdo da teratologia que não pode subsistir no mundo jurídico: ou a aplicação categoricamente indevida do precedente ao caso, ou a clara necessidade de superação daquele por fatos supervenientes, tudo devidamente demonstrado pela parte reclamante em sua inicial.



    Por cuidar-se o caso ora em análise de reclamação proposta para aferir a adequação de tese firmada em repercussão geral ao caso concreto, igualmente deve ficar evidente, da narrativa da parte reclamante, as circunstâncias de fato e de direito que afastam o caso concreto do precedente aplicado e mais, tais circunstâncias devem ser significativas o suficiente para ensejar a inaplicabilidade do precedente à espécie. Tal cotejo analítico entre paradigma e caso concreto consiste em pressuposto lógico para o cabimento da via reclamatória nessas hipóteses.



    Diante desse cenário, imperioso procedermos à aferição do necessário distinguishing entre o caso dos autos e o que discutido nos Recursos Extraordinários 593.068 e 642.682, Temas 163 e 448 da repercussão geral, a fim de verificar a ocorrência ou não do alegado conflito entre eles. Com efeito, in casu, notam-se, a partir da leitura dos autos, irresignações do reclamante relativas à decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por ele interposto, por entender legítimo e harmônico com a jurisprudência desta Corte o acórdão recorrido, no qual assentou-se que o adicional de insalubridade pago ao autor (ora reclamante) seria incorporável aos seus proventos em virtude do disposto na Lei Complementar do Estado de São Paulo 432/1985, devendo, portanto, sofrer a incidência de contribuições previdenciárias.



    Por outro lado, nos julgamentos dos Recursos Extraordinários 593.068 e 642.682, cujos conteúdos o reclamante alega violado, esta Corte fixou as seguintes teses, respectivamente:



    “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”.



    “É incompatível com a Constituição a extensão, aos policiais militares inativos e pensionistas, do adicional de insalubridade instituído pela Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo”.



    Cuidava-se, nos autos do RE 593.068, de recurso extraordinário interposto contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, cujo entendimento assentava a incidência de contribuição previdenciária sobre o terço de férias e adicionais por serviços extraordinários e por insalubridade, na medida em que tais parcelas integrariam o conceito de remuneração, que consiste na base de cálculo do tributo. 



    Por sua vez, a questão suscitada nos autos do RE 642.682 versava sobre a constitucionalidade da extensão do adicional de insalubridade aos policiais militares inativos e pensionistas, nos termos da Lei Complementar nº 432/1985 do Estado de São Paulo, à luz do art. 40, § 8º, da Constituição Federal. Na oportunidade, o Plenário desta Corte, reafirmando sua jurisprudência sobre o tema, deu provimento ao recurso extraordinário, fixando a tese supratranscrita. 



    No caso sub examine, observa-se que a essência da vexata quaestio discutida nos autos diz respeito à legitimidade da incidência de descontos previdenciários sobre o adicional de insalubridade pago ao reclamante, que é agente de segurança penitenciária do Estado de São Paulo.



    No ponto, saliento que, em que pese o posicionamento por mim adotado anteriormente, tem prevalecido no âmbito desta Suprema Corte o entendimento de que no julgamento do Tema 448 da repercussão geral, esta Corte limitou-se à análise da extensão do adicional de insalubridade aos policiais militares inativos e pensionistas, categoria da qual não faz parte o reclamante, agente de segurança penitenciário, portanto, não se ajustando o seu caso à tese firmada. Dessa forma, o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa daquilo que ficou decidido nos recursos paradigmas, tendo em vista que o ora reclamante pertence ao quadro de agentes de segurança penitenciária. Tal circunstância evidencia a ausência de teratologia da decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. Neste sentido, os seguintes precedentes de ambas as turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE AFASTAR AS RAZÕES DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGA AFRONTA AO DECIDIDO NOS TEMAS 163 E 448 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO CORRETA DO PARADIGMA. AGENTE PENITENCIÁRIA. LCE 432/1985. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. PRECEDENTES. SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A agravante não apresentou argumentos capazes de afastar as razões lançadas na decisão atacada, devendo esta, portanto, ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    II – O Tribunal reclamado consignou que, no caso, a verba referente ao adicional de insalubridade incorpora-se aos proventos de aposentadoria da servidora. Assim, seguindo a orientação do Tema 163/RG, entendeu possível a incidência da contribuição previdenciária sobre a referida parcela. 



    III - Não procede a alegação de violação do entendimento firmado no Tema 448/RG. 



    IV – Constatada a ausência de identidade material entre a decisão reclamada e o decidido por este Supremo Tribunal nos Temas 163 e 448, ambos da Sistemática da Repercussão Geral. 



    V - A agravante não é policial militar, mas agente de segurança penitenciária. No paradigma de repercussão geral, esta Corte limitou-se à análise da extensão do adicional de insalubridade aos policiais militares inativos e pensionistas, categoria da qual não faz parte a reclamante, portanto, não se ajustando o seu caso à tese firmada. 



    VI - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Precedentes. 



    VII - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 40.736 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19/03/2021).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito previdenciário. 3. Incidência de contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade. Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo. 4 Alegada afronta aos temas 163 e 448 da sistemática da repercussão geral não demonstrada. Inexistência de teratologia da decisão reclamada. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 46.566 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07/05/2021).



    “AGRAVO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 593.068/SC (TEMA 163). RE 642.682/SP (TEMA 448). INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR 432/1985 DO ESTADO DE SÃO PAULO. VERBA INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Esta Suprema Corte, ao exame do RE 593.068/SC (Tema 163), concluiu pela não incidência da contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, como, em regra, no caso do adicional de insalubridade.



    2. Quanto ao adicional de insalubridade dos policiais militares instituído pela Lei Complementar do Estado de São Paulo 432/1985, esta Suprema Corte, ao julgamento do RE 642.682/SP (Tema 448), reafirmou a sua jurisprudência no sentido da impossibilidade de extensão, como corolário da paridade, do adicional de insalubridade aos policiais militares inativos cuja aposentadoria ocorreu antes da instituição de tal verba pecuniária, sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do art. 6º de referida Lei Complementar.



    3. Inocorrente violação das decisões proferidas pelo STF no RE 593.068/SC (Tema 163) e no RE 642.682/SP (Tema 448), porquanto mantida a incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade com fundamento no art. 6º da Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo, por se tratar de verba incorporável aos proventos de aposentadoria e auferida pelos agravantes não por norma de extensão, mas sim pelo exercício, quando em atividade, de efetiva atividade insalubre. Precedentes.



    4. Agravo conhecido e não provido”. (Rcl 47.205 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/10/2021).



    Destarte, não se verifica no caso concreto teratologia na aplicação dos paradigmas invocados. Saliente-se, ainda uma vez que, o cotejo analítico entre o paradigma e o caso concreto consiste em pressuposto lógico para o cabimento da via reclamatória nessas hipóteses, de sorte que a ausência de demonstração cabal de conflito entre eles representa óbice intransponível ao seguimento da reclamação. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 40.271-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 22/06/2020).



    Ex positis, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento no artigo 332, inciso III, do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2021. 



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente